Tribunal: TJDFT
Processo: 0018376-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018376-19.2010.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. ARTS. 368 E 369 DO CC. ART. 525, VII, DO CPC. RECIPROCIDADE. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA DE TESES. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. À luz do entendimento do STJ, os honorários de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do advogado público porque integram o patrimônio do ente, permitindo-se a compensação da verba honorária com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório, porquanto presente a reciprocidade entre credor e devedor. 2. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno consignou, quanto à titularidade, que a verba honorária pertence aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Matéria reexaminada. Acórdão reformado e recurso provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, 23 da Lei 8.906/1994, e 369 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com honorários sucumbenciais que não pertencem ao ente distrital. Destaca que as verbas de honorários são de titularidade dos advogados públicos, de natureza privada, constituindo um mero ingresso público, o que afasta a identidade entre as partes necessária à compensação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, assevera afronta aos artigos 37, inciso XI, e 97, ambos da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante no 10, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 64181455). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §§ 14 e 19, do CPC, 23 da Lei 8.906/1994, e 369 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 37, inciso XI, e 97, ambos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o apelo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito de refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021